Tribunal: TJBA
Processo: 2000022-30.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000022-30.2026.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SALES BISPO

Advogado(s)
:
CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 417/2021. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE FORMAL PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CESSAÇÃO DA IRREGULARIDADE MEDIANTE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM EXECUÇÃO REGULAR DA PENA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Simões Filho/BA que, ao apreciar pedido de relaxamento de prisão, reconheceu a irregularidade formal da custódia decorrente da ausência de prévia intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, mas indeferiu a expedição de alvará de soltura, declarando cessada a ilegalidade mediante conversão da custódia em cumprimento regular da pena fundada em título executivo judicial definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal após o juízo da execução reconhecer a ilegalidade formal da prisão e regularizar o início do cumprimento da pena; e (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede de agravo em execução, pedido de prisão domiciliar humanitária não previamente analisado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 417/2021 e a jurisprudência do STJ estabelecem a prévia intimação pessoal do condenado para início voluntário do cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto, configurando vício procedimental a expedição direta de mandado de prisão.

O juízo da execução reconhece expressamente a ilegalidade formal da custódia e declara cessada a irregularidade mediante adequação do procedimento executório, convertendo a custódia irregular em cumprimento regular da pena fundada em condenação transitada em julgado.

A ilegalidade verificada refere-se apenas ao modo de deflagração da execução penal, e não à validade do título executivo judicial nem ao dever estatal de executar a pena imposta.

O relaxamento da prisão ilegal não implica necessariamente soltura automática quando o apenado já se encontra cientificado da condenação e apto ao cumprimento da pena no regime fixado.

Reconhecida pelo próprio juízo de origem a irregularidade apontada pela defesa, resta ausente interesse recursal quanto ao pedido principal, impondo-se o não conhecimento do agravo.

O pedido subsidiário de prisão domiciliar humanitária não pode ser examinado pelo Tribunal quando inexistente prévia apreciação pelo juízo da execução, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia intimação pessoal do condenado para início do cumprimento da pena em regime semiaberto configura irregularidade formal sanável mediante adequação do procedimento executório.

O reconhecimento da ilegalidade formal da prisão não impõe automaticamente a expedição de alvará de soltura quando existente título executivo válido e iniciado o cumprimento regular da pena.

Inexiste interesse recursal quando o juízo da execução acolhe a pretensão principal e corrige a irregularidade apontada.

Não se conhece de pedido formulado diretamente em agravo em execução quando não submetido previamente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; Lei de Execução Penal; Resolução CNJ nº 417/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Agravo de Execução Penal nº 1607706-84.2025.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 23.01.2026; precedentes do STJ sobre necessidade de prévia intimação para início do cumprimento da pena em regimes aberto e semiaberto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
nº
2000022-30.2026.8.05.0250
,
em que figura como A
gravante

CARLOS ALBERTO SALES BISPO
e como Agravado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
o
recurso interposto
.